Tribunal: TJSP
Processo: 2117068-10.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de suspensão da execução e de desbloqueio dos bens – Interposição de apelação nos autos principais – Não comprovado recebimento da apelação, no duplo efeito – Recurso de apelação julgada deserta – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117068-10.2018.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante JOÃO
CARLOS LEITE ALVES, é agravada ERICA KAYOKO FURUCHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de março de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117068-10.2018.8.26.0000 -Voto no 4.537
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2117068-10.2018
Comarca: Fernandópolis (1a Vara Cível)
Agravante: João Carlos Leite Alves
Agravada: Erica Kayoko Furucho
Juiz: Marcelo Bonavolontá
Voto no. 4.537
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Pedido de suspensão da execução e de desbloqueio dos bens
Interposição de apelação nos autos principais Não comprovado
recebimento da apelação, no duplo efeito Recurso de apelação
julgada deserta Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto contra decisão que determinou o bloqueio dos valores das contas
bancárias do agravante, bem como dos veículos registrados em seu CPF.
Alega o agravante que interpôs apelação nos autos principais, sendo o recurso
recebido no duplo efeito. Desde então o cumprimento de sentença deveria ter sido
suspenso. A ordem de bloqueio dos bens e valores do agravante tem lhe trazido grandes
prejuízos, devendo ser reformada.
Foi atribuído parcial efeito suspensivo ao recurso, apenas para obstar eventual
levantamento dos valores depositados em juízo (fls. 59/60). A agravada apresentou
contraminuta a fls. 64/68.
É o relatório.
O fundamento do presente recurso é o recebimento do recurso de apelação
interposto pelo agravante no duplo efeito, o que obstaria a continuidade do cumprimento de
sentença. O recorrente, todavia, não comprovou ter o recurso sido recebido por este
Tribunal, em especial no efeito indicado. O despacho de fl. 38 não equivale ao recebimento
do recurso de apelação, cuja admissibilidade cabe exclusivamente ao juízo ad quem.
Ademais, nos autos principais, a gratuidade da justiça concedida ao agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117068-10.2018.8.26.0000 -Voto no 4.537
3
foi revogada em segundo grau. E à míngua do recolhimento do preparo, o recurso de
apelação foi declarado deserto, o que afasta o único fundamento do presente agravo.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator